Tribunal: STM
Processo: 7000305-71.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000305-71.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTES: PAULO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO E DIOGO NUNES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos de Apelação
interpostos pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000305-71.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: DIOGO NUNES DOS SANTOS, ex-Soldado do Exército;
PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE REGISTRO PARA REGULARIZAÇÃO DE POSSE E TRANSPORTE DE MARCADORES
DE PAINTBALL. ARTS. 309, CAPUT, E ART. 308, CAPUT, AMBOS DO CPM. DOCUMENTO
CONCEDIDO COM BREVIDADE INCOMUM.
1. A corrupção passiva é um delito formal e se consuma com a simples aceitação da promessa,
sendo o efetivo recebimento da vantagem indevida mero exaurimento do crime. Na corrupção
ativa, tipo penal que tem como objetivo o resguardo da moralidade da Administração Militar,
assim como a probidade de seus agentes, tem como sujeito ativo qualquer pessoa e como
sujeito passivo a Administração Militar, personificada na figura do seu agente público.
2. Uma vez demonstrados a brevidade incomum com que foi emitido o certificado de registro
e o pagamento de valor indevido por tal serviço, e ausente qualquer prova idônea de negativa
de autoria, imperiosa se faz a manutenção das condenações .
Apelos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Recursos de
Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União, inconformada com a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. HUGO MAGALHÃES GAIOSO, que condenou o
ex-Soldado do Exército DIOGO NUNES DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
308, caput, do CPM (corrupção passiva), e o civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 309, caput, do CPM (corrupção ativa), ambos com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional incialmente aberto, sem a concessão do benefício do sursis, por expressa
vedação legal (evento 103 do processo relacionado originário).
A Denúncia (evento 1 do processo relacionado originário - DENUNCIA1), oferecida pelo Ministério Público Militar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
em 28 de março de 2019 e recebida no dia 8 de abril subsequente (evento 1 do processo relacionado originário
- REC_DENUNCIA2), descreve que:
"Segundo restou apurado no IPM, os ora acusados, atuando em comunhão de desígnios e com
divisão de tarefas, orquestraram um esquema criminoso dentro da Seção de Fiscalização de
Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2).
Consta dos autos que o Sr. Eduardo de Donato Filho, ao final do ano de 2010, contratou os
serviços de despachante do acusado Paulo Henrique de Souza Ribeiro para que este obtivesse
junto à SFPC/2 a emissão de Certificado de Registro (CR) para regularização da posse e
transporte de marcadores de paintball.
Apurou-se que Paulo Henrique de Souza Ribeiro recebeu de seu cliente Eduardo de Donato
Filho o cheque nº 000681, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), do Banco Bradesco, e o
depositou, nominando a referida cártula, na conta poupança do também denunciado Diogo
Nunes dos Santos, ex-soldado e operador do sistema SIGMA à época, sendo que a respectiva
cártula fora compensada no dia 30 de novembro de 2010.
A concessão do aludido Certificado de Registro foi efetuada no sistema SIGMA através do login
e senha pessoal do 2º Sargento e ora denunciado Hélio Rodrigues da Silva Junior, na data de 10
de novembro de 2010 (fls. 110 e-proc), segundo apurado em auditoria do SIGMA no IPM.
Efetivamente, apurou-se que o referido sargento, integrante do esquema criminoso efetivado
dentro da SFPC/2, efetuou a concessão do documento com uma brevidade incomum, uma vez
que o pedido havia sido protocolado apenas sete dias antes, em 03 de novembro de 2010 (fls.
92/93 e-proc). Conforme informado pelo próprio Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar, o tempo médio dos processos de Concessão e Revalidação de
Certificado de Registro de Pessoa Física, entre os anos de 2009 e 2011, era de 6 (seis) meses
(fls. 294 e-proc). Outro fato que merece destaque é a inscrição 'PH' aposta pelo denunciado
Hélio no requerimento de concessão do Certificado de Registro (fls. 93 e-proc), em referência
ao também denunciado Paulo Henrique de Souza Ribeiro, o que indica que os processos em
que atuava como despachante eram identificados pelo acusado Hélio por ocasião do protocolo
no SFPC.
Assim, verifica-se que o denunciado Paulo Henrique de Souza Ribeiro praticou o delito de
corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, eis que deu a
quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em cheque aos também denunciados Diogo Nunes dos
Santos e Hélio Rodrigues da Silva Júnior, à época militares lotados na SFPC/2, para que
praticassem ato de ofício, ou seja, a concessão do Certificado de Registro do Sr. Eduardo de
Donato Filho, da maneira acima narrada.
Da mesma forma, os ora acusados Diogo Nunes dos Santos e Hélio Rodrigues da Silva Junior
praticaram o delito de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar,
pois receberam a vantagem indevida de R$ 500,00 (quinhentos reais), para praticar ato de
ofício com infração de dever funcional, haja vista que as operações por ele realizadas se deram
de forma indevida, ou seja, com uma brevidade incomum na análise do referido processo, da
forma acima descrita.".
O MPM não arrolou testemunhas.
O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO, concordando
com pleito ministerial, determinou o arquivamento parcial dos autos em relação às condutas supostamente
delituosas dos investigados HELENA MASCARENHAS BASTOS e EDUARDO DE DONATO FILHO (evento 1 do
processo relacionado originário - DENUNCIA1 e DEC3).
Ao receber a Denúncia (em relação aos Réus DIOGO NUNES DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DE SOUZA
RIBEIRO e HÉLIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR), o Magistrado a quo, invocando a alteração operada pela Lei
13.774/2018 na LOJM, afirmou que "o regular processamento e julgamento do presente feito, por força de tal

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
alteração do Juiz Natural, deverá se dar perante o Juízo Singular e não mais perante o Colendo Conselho
Permanente de Justiça" (evento 1 do processo relacionado originário - REC_DENUNCIA2).
Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Certidões criminais dos Acusados (evento 3 do processo relacionado originário);
- Cópia do documento por meio do qual o civil EDUARDO DE DONATO FILHO requereu a concessão de
Certificado de Registro (evento 1 do processo nº 15-68.2018.7.02.0202 - IPM2, fl. 27);
- Documento Interno nº 15187-CR/SFPC/2RM, de 3 de novembro de 2017, por meio do qual o chefe da Carteira
de CR da SFPC/2 informou que "o tempo médio dos processos de CONCESSÃO e REVALIDAÇÃO de Certificado
de Registro de Pessoa Física, entre os anos de 2009 e 2011 era de 6 (seis) meses" (evento 1 do processo nº
15-68.2018.7.02.0202 - IPM7, fl. 19);
- Relatório do IPM (evento 1 do processo nº 15-68.2018.7.02.0202 - IPM7, fls. 37/43, e IPM8, fls. 1/19);
- Solução do IPM (evento 1 do processo nº 15-68.2018.7.02.0202 - IPM8, fls. 22/23).
Os Réus foram devidamente citados (eventos 11, 12 e 15 do processo relacionado originário).
As Defesas dos Acusados DIOGO NUNES DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO não arrolaram
testemunhas (eventos 21 e 26 do processo relacionado originário).
A Defesa do 2º Sargento HÉLIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR arrolou como testemunhas o Subtenente
GIORGIO DA SILVA GRIGIO, o ex-militar MÁRIO AUGUSTO CARNEIRO DA ROCHA E NEVES e DOUGLAS MARQUES
DA COSTA (evento 24 do processo relacionado originário).
Em Sessão de 29 de agosto de 2019, foram ouvidas as testemunhas (à exceção de DOUGLAS MARQUES DA
COSTA, de cuja oitiva a Defesa de HÉLIO RODRIGUES desistiu). Em sequência, os Réus foram qualificados e
interrogados, momento em que todos negaram a autoria do delito (eventos 56 a 58 do processo relacionado
originário).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa do Acusado PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO nada
requereram (eventos 66 e 75 do processo originário). Houve o decurso de prazo para a Defesa de HÉLIO
RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (eventos 68 e 77 do processo relacionado originário).
Já a Defesa do Réu DIOGO NUNES DOS SANTOS requereu que fosse juntado aos autos, como prova
emprestada, o depoimento da testemunha DIEGO RODRIGUES NERI, prestado no bojo do processo nº 7000081-
44.2018.702.0002 (evento 73 do processo relacionado originário). O pleito defensivo foi deferido, vindo aos
autos os áudios do depoimento solicitado (eventos 74 e 76 do processo relacionado originário).
Em Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia para pleitear a condenação do ex-Soldado
DIOGO NUNES DOS SANTOS e do 2º Sargento HÉLIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR como incursos no art. 308, §
1º, do CPM (corrupção passiva), na forma do art. 53 do mesmo diploma, e a condenação do civil PAULO
HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa) (evento 81
do processo relacionado originário).
A Defesa do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO pleiteou a absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "e",
do CPPM, e, subsidiariamente, com fulcro na alínea "b" do mesmo dispositivo legal. Ainda de modo subsidiário,
requereu a fixação da pena no mínimo legal e a consequente concessão do benefício do sursis (evento 87 do
processo relacionado originário).
Já a Defesa do 2º Sargento HÉLIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, em suas Alegações, sustentou a necessidade
de absolvição por ausência de provas, tendo em vista não ter sido comprovado qualquer recebimento de
valores indevidos por esse Acusado, tampouco que tenha sido ele o responsável pelo processamento do pedido
de certificado de registro em favor de EDUARDO DE DONATO FILHO.
Por fim, a Defesa do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS, também em Alegações, requereu a absolvição
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, sustentou a
atipicidade da conduta e, assim, pleiteou a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Ainda

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
de modo subsidiário, pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 308, § 1º, do CPM e pela
desclassificação do delito para sua forma privilegiada, nos termos do art. 308, § 2º, do CPM, sendo a pena, em
qualquer caso, fixada no mínimo legal (evento 97 do processo relacionado originário).
Em Sentença de 11 de fevereiro de 2020 (evento 103 do processo relacionado originário), o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. HUGO MAGALHÃES GAIOSO julgou parcialmente
procedente a Denúncia para:
1) absolver o 2º Sargento HÉLIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR da prática do delito previsto no
art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM;
2) condenar o ex-Soldado do Exército DIOGO NUNES DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM (corrupção passiva), com o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional incialmente aberto, sem a concessão do benefício do sursis,
por expressa vedação legal; e
3) condenar o civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 309, caput, do CPM (corrupção ativa), com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional incialmente aberto, sem a concessão do benefício do sursis, por
expressa vedação legal.
A Sentença foi disponibilizada na mesma data, 11 de fevereiro de 2020.
O MPM e a Defesa do Réu HÉLIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, devidamente intimados, nada requereram no
prazo legal, havendo o respectivo trânsito em julgado (evento 115 do processo relacionado originário).
Por sua vez, a Defesa do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS, intimada em 19 de fevereiro de 2020,
interpôs tempestivo Recurso de Apelação no dia 28 subsequente (eventos 107, 109 e 112 do processo
relacionado originário).
Em suas Razões, a Defesa de DIOGO NUNES DOS SANTOS, preliminarmente, requer que o Apelo seja recebido
em toda sua amplitude, de modo a possibilitar a integral cognição de toda a matéria dos autos, afastando
qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas. Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição, com fulcro
no art. 439, alíneas "c", "e" ou "b", do CPPM. Nesse sentido, afirma não haver nos autos provas de que o
cheque tenha sido depositado a fim de remunerar a emissão de Certificado de Registro marcadores de
paintball. Sustenta que o depósito não era do conhecimento de DIOGO e que não foi provado que ele tenha
recebido o referido valor em razão da função que exercia. Ressalta a desorganização na SFPC/2 e a
consequente incerteza quanto à autoria das operações realizadas no respectivo sistema, não tendo sido
comprovado que DIOGO realizou a supracitada emissão de certificado de registro ou que sabia quem o fez. Por
fim, em caso de manutenção da condenação, requer o reconhecimento da forma privilegiada do delito (art.
308, § 2º, do CPM), tendo em vista a obediência a ordens de seus superiores (evento 1 - 3-RAZAPELA).
Já a Defesa do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, intimada em 24 de fevereiro de 2020, interpôs
tempestivo Recurso de Apelação no dia 3 de março subsequente (eventos 108, 110 e 114 do processo
relacionado originário).
Em suas Razões de Apelação, a Defesa de PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO pleiteia a absolvição, com
fulcro no art. 439, alíneas "e" ou "b", do CPPM. Alega, para tanto, não haver provas de que foi PAULO
HENRIQUE quem entregou o cheque a DIOGO ou de que foi ele quem o depositou em sua conta, tampouco de
que esse pagamento tenha alguma relação com o cargo que DIOGO exercia. Ressalta que a Acusação não
logrou provar que os Acusados, atuando em comunhão de desígnios, orquestraram um esquema criminoso
(evento 1 - 4-RAZAPELA).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pleiteia a manutenção da Sentença condenatória. Nesse sentido,
alega que DIOGO NUNES DOS SANTOS, "já condenado por esta Justiça Castrense em outros casos envolvendo
crime de corrupção, sequer apresenta teses de autodefesa em seu interrogatório, a demonstrar sua plena
responsabilidade criminal pelos fatos imputados na denúncia". Ademais, afirma que PAULO HENRIQUE DE
SOUZA RIBEIRO tenta imputar a responsabilidade à sua ex-esposa e também a um terceiro, de quem ele não
sabe o nome completo nem o paradeiro, em clara tentativa de se eximir de sua responsabilidade criminal

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
(evento 1 - 5-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 26 de maio de 2020, da lavra da Subprocuradora-Geral
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opina pelo conhecimento e não provimento dos Apelos da DPU (evento 6).
A SEJUD certificou constar, naquela Secretaria, o registro dos seguintes feitos em relação a DIOGO NUNES DOS
SANTOS e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO: Recurso em Sentido Estrito nº 23-55.2012.7.02.0202,
Apelação nº 35-35.2013.7.02.0202, Apelação nº 7000106-54.2017.7.00.0000, Apelação nº 7000370-
37.2018.7.00.0000, Apelação nº 7000759-85.2019.7.00.0000, Apelação nº 7001048-18.2019.7.00.0000,
Apelação 7001188-52.2019.7.00.0000, Apelação 7001428-41.2019.7.00.0000 (evento 4).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo, pois, ser conhecidos.
A princípio, destaco que a Defensoria Pública da União, atuando na defesa dos Acusados DIOGO NUNES DOS
SANTOS, ex-Soldado do Exército, e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, civil, em Petição protocolizada em 2
de dezembro de 2020 (Evento 20), requereu que o julgamento dos presentes Apelos seja convertido de sessão
virtual para sessão por videoconferência.
A realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º do art. 62 do Regimento Interno do STM
e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual dispõe sobre a realização de sessões
de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, a fim de
manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da suspensão de prazos e mantendo ativa a
função judicante.
E é exatamente assim que tem ocorrido: tendo havido pauta de julgamentos por sessão virtual e por
videoconferência, nas quais, igualmente, os direitos das partes são devidamente observados, não sendo,
portanto, uma modalidade mais benéfica que a outra.
Portanto, para a retirada do feito da pauta da sessão virtual para submissão a julgamento em sessão por
videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do
processo possa analisar a existência, ou não, dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação com o objetivo de validar o seu
pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento por meio de
sessão virtual do presente Recurso.
Não houve qualquer demonstração de eventual prejuízo que a Defesa possa sofrer em decorrência do
julgamento por sessão virtual e nem que os eventuais pudessem ser sanados com a inclusão do feito em
sessão por videoconferência, o que leva a crer que todos os meios de exercício do Contraditório e da Ampla
Defesa estão sendo garantidos em ambas as modalidades de julgamento não-presencial.
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo seja julgado em
sessão por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir quando ou por qual meio o processo será
julgado.
Dessa forma, considerando a inexistência de qualquer prejuízo ao direito de defesa dos Acusados, a
manutenção do processo em pauta para julgamento em sessão virtual é medida que se impõe. Vamos ao voto.
Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União, inconformada com a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. HUGO MAGALHÃES GAIOSO, que condenou o ex-
Soldado do Exército DIOGO NUNES DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 308,
caput, do CPM (corrupção passiva), e que condenou o civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 309, caput, do CPM (corrupção ativa), ambos com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional incialmente aberto, sem a concessão do benefício do sursis, por
expressa vedação legal (evento 103 do processo relacionado originário).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil,
o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, e não o conhecimento de
tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar
somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que
a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Unânime.". (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado em 22/6/2017).
Diferentemente dos argumentos da Defensoria Pública da União, entendo que a interposição do Apelo não
impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que, no momento de suas práticas,
poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não o foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
Em suas Razões, a Defesa do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS (DPU) pleiteia a absolvição, com fulcro
no art. 439, alíneas "c", "e" ou "b", do CPPM. Nesse sentido, afirma não haver nos autos provas de que o
cheque tenha sido depositado a fim de remunerar a emissão de Certificado de Registro de marcadores de
paintball. Sustenta que o depósito não era do conhecimento de DIOGO e que não foi provado que ele tenha
recebido o referido valor em razão da função que exercia. Ressalta a desorganização na SFPC/2 e a
consequente incerteza quanto à autoria das operações realizadas no respectivo sistema, não tendo sido
comprovado que DIOGO realizou a supracitada emissão de Certificado de Registro ou que sabia quem o fez.
Por fim, em caso de manutenção da condenação, requer o reconhecimento da forma privilegiada do delito (art.
308, § 2º, do CPM), tendo em vista a obediência a ordens de seus superiores (evento 1 - 3-RAZAPELA).
Da mesma forma, a Defesa do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO (também a DPU, mas por meio de
outra Defensora) pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas "e" ou "b", do CPPM. Alega, para tanto,
não haver provas de que foi PAULO HENRIQUE quem entregou o cheque a DIOGO, ou de que foi ele quem o
depositou em sua conta, tampouco de que esse pagamento tenha alguma relação com o cargo que DIOGO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
exercia. Ressalta que a Acusação não logrou provar que os Acusados, atuando em comunhão de desígnios,
orquestraram um esquema criminoso (evento 1 - 4-RAZAPELA).
Consta nos autos, em suma, que os Apelados foram denunciados por integrarem um esquema criminoso
dentro da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2), em que os Réus
militares DIOGO NUNES DOS SANTOS e HÉLIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR teriam recebido vantagem
indevida para, por meio do SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas), proceder à emissão de
Certificado de Registro (CR) para regularização da posse e do transporte de marcadores de paintball.
Conforme apurado, os marcadores de paintball em questão eram de propriedade do civil EDUARDO DE
DONATO FILHO, que contratou o despachante PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, civil, para diligenciar junto
ao Exército com relação à supracitada regularização de posse e transporte. Os autos narram que, para atender
a esse intuito, o civil EDUARDO entregou ao despachante PAULO HENRIQUE o cheque nº 000681, do Banco
Bradesco, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Contudo, esse cheque foi depositado, nominalmente, na conta-poupança do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS
SANTOS, sendo que o login e a senha utilizados no SIGMA para proceder à referida emissão de Certificado de
Registro dos marcadores de paintball foram os do 2º Sargento HÉLIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR. Em
investigação, constatou-se que o referido procedimento de emissão de CR ocorreu apenas sete dias após o
requerimento. Verificou-se, também, que foi aposta a inscrição "PH" no respectivo requerimento, em suposta
referência a PAULO HENRIQUE.
O art. 308 do CPM descreve o delito de corrupção passiva da seguinte forma, in verbis:
"Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano."
O crime previsto no tipo busca tutelar o funcionamento regular da Administração Militar, de acordo com os
princípios de probidade, transparência e moralidade esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional
e militar impróprio, pois deve ser cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o servidor, militar
ou civil, que recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção passiva é um delito formal e se consuma com a simples aceitação da promessa, sendo
prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que consiste em mero exaurimento do crime.
Importante destacar que o delito em comento exige sempre a iniciativa do corruptor, haja vista que o
corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a vantagem indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou
benefício ilícito, não se exigindo que possua conteúdo econômico. Ressalte-se que, quando a iniciativa de
exigência da vantagem ou o oferecimento da prestação indevida do serviço parte do servidor/militar, fica
configurado outro tipo penal, como a concussão ou o tráfico de influência, mas não a corrupção passiva.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim dispõe:
"Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional."
Conforme se pode observar, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo possui o objetivo de
resguardar a moralidade da Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes. Trata-se de crime
militar impróprio, sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a Administração
Militar, personificada na figura do seu agente público.
Apesar de a corrupção passiva e a ativa serem delitos complementares, já que a ação do corruptor desperta e
possui nexo causal com a ação do corrompido, eles são tratados de maneira independente. Isso porque as
provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas com relação à autoria de um deles, mas ser duvidosas com
relação à prática do outro.
Importante notar que a corrupção ativa se trata de crime formal, cuja consumação independe do recebimento
e da aceitação por parte do agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume,
sendo que a aceitação ou recebimento da vantagem indevida configura-se mero exaurimento, que faz existir
mais um delito: a corrupção passiva.
No caso em comento, a Defensoria Pública da União recorre da condenação ex-Soldado DIOGO NUNES DOS
SANTOS pelo crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM) e da condenação do civil PAULO HENRIQUE DE
SOUZA RIBEIRO pelo crime de corrupção ativa (art. 309 do CPM). Não houve recurso quanto à absolvição do 2º
Sargento HÉLIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR.
Passa-se, então, à análise da conduta dos Apelantes.
Conforme já mencionado, o Réu PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, civil, atuava como despachante e foi
denunciado pelo MPM por, em tese, ter sido o responsável pela entrega da vantagem indevida, haja vista ter
recebido o cheque do civil EDUARDO DE DONATO FILHO como pagamento por seus serviços. Esse foi o cheque
depositado na conta-poupança do então Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS.
Em Juízo, PAULO HENRIQUE assim se manifestou, em síntese (evento 57 do processo relacionado originário -
VIDEO11 e VIDEO12):
O interrogando tinha uma empresa que fazia assessoria e consultoria em produtos controlados,
inclusive serviços de despachante. Sua ex-mulher trabalhava com ele. Ambos tratavam com
clientes e recebiam e efetuavam pagamentos. Disse que, quando ele sofreu um acidente
gravíssimo de moto, em dezembro de 2008, foi ela quem ficou à frente dos negócios. Ele ficou
convalescente até 2010. Nesse período, além de sua ex-mulher, outro despachante lhe ajudou;
se chamava Saulo e era conhecido do SFPC/2. Uma vez foi com sua esposa à SFPC/2 e, diante
da situação do interrogando, esse despachante chamado Saulo se propôs a dar entrada em
alguns processos para ele. Destacou que Saulo realizava, inclusive, pagamentos para o
interrogando. Perguntado sobre seu contato com Diogo, disse que, inicialmente, o atendimento
era feito internamente, por militares; mas depois passou a ser lá fora, por pessoas
terceirizadas. Disse nunca ter se encontrado com Diogo fora daquele ambiente. Ressaltou que,
no trato com o público, Diogo era até meio arredio, mantendo uma certa distância. O
interrogando afirmou que seu contato com Hélio também foi só no balcão. Confirmou que
Eduardo foi seu cliente, mas não se lembra especificamente do seu requerimento. Alegou que
deve ter algo errado na acusação, tendo em vista que Diogo cuidava da parte de armamento,
de modo que a emissão de certificado de registro de marcadores de paintball não era algo que
lhe competia. Perguntado sobre o cheque de R$ 500,00 (quinhentos reais), disse que recebia
muitos cheques como pagamento por seu serviço e que tinha o hábito de repassar esses
cheques, assim como sua ex-esposa. Destacou que não há nenhuma inscrição sua no cheque
em questão e que não o entregou a ninguém. Afirmou que o interrogando ou sua ex-mulher
podem ter repassado esse cheque para alguém e esse alguém tê-lo depositado na conta do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
Diogo. Negou ter entregado esse cheque a Diogo e alegou que nunca deu dinheiro a Diogo ou a
Hélio. Ressaltou que os militares do SFPC/2 trabalhavam bastante, em razão do grande fluxo de
processos. Afirmou que vários processos nos quais o interrogando era despachante se
perderam, mas a culpa não era dos militares, e, sim, do grande volume de trabalho. Disse que
nunca ninguém lhe solicitou nenhuma vantagem indevida e que já preparava seus clientes
para uma possível demora em seus requerimentos, nunca tendo vendido facilidades. Alegou
que, muitas vezes, deu entrada em documentação e a pasta foi perdida lá, tendo em vista a
alta demanda na SFPC/2. Acredita que atuava como despachante em novembro de 2010, data
dos fatos. Afirmou acreditar ser impossível que sua ex-esposa tenha depositado o cheque na
conta do Diogo, tendo em vista que não havia qualquer contato deles com os militares fora do
quartel. Ressaltou que não havia como o interrogando pagar para o Diogo algo que não seria
ele (Diogo) quem iria fazer. Diogo era da carteira SIGMA; não fazia CR. Assim, novamente
alegou não haver nexo na acusação. Negou colocar siglas de identificação nos requerimentos
em que dava entrada, pois não poderia haver anotações diferentes nos requerimentos; caso
contrário, significaria que o requerimento não era padrão. E todos os requerimentos tinham
que ser padrão. Perguntado se era comum que seus clientes interferissem diretamente no
andamento de seus requerimentos no âmbito da SFPC/2, respondeu que, quando o cliente
contratava seu serviço de despachante, era justamente para não ter que resolver nada na
SFPC/2. Então o cliente tratava com o interrogando ou com sua ex-mulher; não resolvia nada
diretamente na SFPC/2. Questionado sobre a brevidade incomum em que o requerimento de
Eduardo foi atendido, respondeu que não havia um padrão de tempo para isso; havia
documentos que demoravam, outros que saiam rápido e outros que se perdiam. Afirmou
acreditar que, quando os militares faziam os mutirões, saíam documentos de requerimentos
muito antigos junto com documentos de requerimentos mais recentes. Então era normal um
documento sair em quinze dias e outro demorar seis meses.
Desse relato, observa-se sua tentativa de se esquivar de qualquer responsabilidade penal ao, sutilmente,
atribuí-la a terceiros, quais sejam: sua ex-esposa e o despachante SAULO. Ocorre que, em nenhum momento, o
Acusado se desincumbiu de provar essa negativa de autoria. Para além das alegações de PAULO HENRIQUE,
não há nada nos autos a indicar que sua ex-mulher (HELENA MASCARENHAS BASTOS) ou o despachante SAULO
poderiam ser os responsáveis pela entrega do cheque ao então Soldado DIOGO.
A ex-esposa do Acusado, ouvida apenas em sede de IPM (evento 1 do processo nº 15-68.2018.7.02.0202 -
IPM2, fls. 1/5), negou ter recebido o cheque de EDUARDO DE DONATO FILHO, tampouco o entregado a DIOGO.
Da mesma forma, negou ter cuidado de processo de emissão de Certificado de Registro relacionado a
EDUARDO. Além disso, não há nada nos autos a indicar que HELENA MASCARENHAS esteja, de alguma forma,
envolvida no caso ora em análise.
Quanto a SAULO, é importante observar que se trata de um personagem apenas mencionado por PAULO
HENRIQUE. Não se logrou sequer ouvi-lo em sede de IPM.
Na verdade, o que foi suficientemente provado nos autos é que o cheque foi entregue por EDUARDO DE
DONATO FILHO a PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO e que, em sequência, foi depositado na conta-
poupança do então Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS. Não há como se considerar mera coincidência o fato
de PAULO HENRIQUE ser o despachante que EDUARDO contratou para proceder à regularização da posse e do
transporte de seus marcadores de paintball perante a SFPC/2, tampouco o fato de DIOGO ser, à época, militar
que trabalhava na SFPC/2.
Não se ignora que DIOGO não trabalhava especificamente na Carteira de Certificado de Registro, que era o
setor responsável pela realização do procedimento requerido. No entanto, esse argumento não lhe socorre.
De fato, é imperioso observar que as testemunhas ouvidas Juízo (GIORGIO DA SILVA GRIGIO e MÁRIO AUGUSTO
CARNEIRO DA ROCHA E NEVES) e os Acusados militares foram uníssonos ao relatar que já fazia parte da rotina
da SFPC/2 o compartilhamento de logins e senhas para a realização de procedimentos no sistema SIGMA.
Afirmaram, também, que, tendo em vista o grande volume de trabalho no âmbito da SFPC/2, eram realizados
mutirões para se dar conta da demanda. Desse modo, militares de um setor da SFPC/2 acabavam, muitas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
vezes, atuando em processos de outro setor (evento 57 do processo relacionado originário).
E a testemunha DIEGO RODRIGUES NERI (cujo depoimento prestado no bojo do processo nº 7000081-
44.2018.702.0002 veio a estes autos como prova emprestada) ainda acrescentou o seguinte (evento 76 do
processo relacionado originário):
Devido à demanda, os superiores pediam que eles deixassem a senhas lá, à disposição para os
militares da própria sessão, bem como para militares de outras sessões, a fim de que
eles ajudassem a atender a demanda. Destacou que havia a realização de mutirões para
atender à grande demanda. Nesses casos, vinham vários militares do efetivo
variável para contribuir com o serviço, mas nem todos tinham acesso ao sistema. Aí
os superiores lhes passavam a senha para que eles pudessem ajudar a dar conta a
demanda. As senhas eram compartilhadas com essas pessoas que trabalhavam
temporariamente lá. Não eram feitas senhas para essas pessoas. Era possível logar em
vários computadores com uma mesma senha. Era comum um militar que já estivesse logado
com uma senha sair e outro militar chegar e assumir aquele computador já logado; afinal, nem
todos tinham acesso ao sistema. As senhas compartilhadas poderiam ser usadas em qualquer
computador da SFPC. Quando os militares de outros setores iam para lá, utilizavam o
computador que estivesse livre. Disse que os militares que trabalhavam lá não tinham
qualquer orientação específica sobre sigilo. Só entraram para loucura que era a sessão e
começaram a trabalhar. A senha que era compartilhada era a senha (e o login) do sistema
SIGMA.
Portanto, não há dúvidas de que, apesar de não estar lotado no setor responsável pela regularização da posse
e do transporte de marcadores de paintball (Carteira de Certificado de Registro), o Acusado DIOGO NUNES DOS
SANTOS, ao atuar nos supramencionados mutirões, tinha pleno acesso às senhas e logins dos militares lotados
naquele setor. Assim, contrariamente ao alegado por PAULO HENRIQUE, não há qualquer despropósito quando
a acusação afirma que esse despachante depositou o cheque na conta de DIOGO a fim de que este emitisse o
Certificado de Registro de interesse de EDUARDO DE DONATO FILHO.
Na verdade, a preferência de PAULO HENRIQUE por DIOGO - e não por algum militar que realmente estivesse
lotado na carteira de CR - é explicada pelo fato de haver fortes indícios de que, nessa época, os dois teriam se
associado para cometer diversos delitos de corrupção no âmbito da SFPC/2. Afinal, são vários os processos
criminais semelhantes, nos quais o referido despachante teria supostamente depositado, na conta desse então
militar, cheques que seus clientes lhe haviam entregado para providenciar alguma documentação naquela
Seção Fiscalização de Produtos Controlados (evento 4).
Ora, se já havia esse acordo de prática criminosa reiterada, nada mais natural que, quando PAULO HENRIQUE
precisou acelerar a emissão de Certificado de Registro de marcadores de paintball para um cliente, DIOGO
fosse o militar a receber vantagem indevida a fim de providenciar a referida documentação mediante senha de
terceiro ou mesmo de aliciar outro militar para providenciá-la.
Portanto, não há como se entender como mera casualidade o fato de ter sido depositado na conta-poupança
de DIOGO o cheque de R$ 500,00 (quinhentos reais) que PAULO HENRIQUE recebeu de EDUARDO DE DONATO
FILHO. Por óbvio, esse despachante entregou o cheque a DIOGO a fim de que este providenciasse a aceleração
do processo de regularização de posse e transporte dos marcadores de paintball de EDUARDO.
Tanto é assim que o Certificado de Registro de EDUARDO foi emitido apenas 7 (sete) dias após o requerimento,
não obstante o chefe da Carteira de CR da SFPC/2 ter informado que "o tempo médio dos processos de
CONCESSÃO e REVALIDAÇÃO de Certificado de Registro de Pessoa Física, entre os anos de 2009 e 2011 era de
6 (seis) meses" (evento 1 do processo nº 15-68.2018.7.02.0202 - IPM7, fl. 19).
Tais conclusões são, ainda, corroboradas pelo fato de constar a inscrição da sigla "PH" no requerimento de
concessão de CR de EDUARDO (evento 1 do processo nº 15-68.2018.7.02.0202 - IPM2, fl. 27), a indicar que
havia a identificação dos processos referentes ao despachante PAULO HENRIQUE, de modo a,
fraudulentamente, facilitar seu trâmite no âmbito da SFPC/2.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a condenação do Réu PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO
como incurso no art. 309 do CPM (corrupção ativa), pois deu vantagem indevida a militar para a prática de ato
funcional.
No que se refere ao Réu DIOGO NUNES DOS SANTOS, ex-Soldado, cumpre repetir que, em sua conta, foi
depositado um cheque que o civil EDUARDO DE DONATO FILHO havia entregado ao civil PAULO HENRIQUE DE
SOUZA RIBEIRO como pagamento de despesas de serviço de despachante.
Ao ser interrogado em Juízo, DIOGO assim se manifestou, em síntese (evento 57 do processo relacionado
originário - VIDEO6 a VIDEO8):
Afirmou não ter trabalhado na carteira de CR, mas apenas na carteira do Sigma (que tratava da
inclusão e transferência de armas). Disse que, para operar o sistema SIGMA, os militares mais
antigos utilizavam login e senha pessoal, mas os que tinham acabado de chegar ao setor
utilizavam senhas de outras pessoas. O interrogando, quando chegou ao setor, utilizava a
senha de outro militar que já havia dado baixa. Alegou que, de vez em quando, havia mutirões
para liberar os processos atrasados, tendo o interrogando participado de dois ou três mutirões.
Afirmou que militares de outras OMs muitas vezes iam ao SFPC/2 fazer processos e acabavam
utilizando as senhas de militares da SFPC/2. Negou ter solicitado a algum despachante ou
recebido dele qualquer vantagem indevida para praticar ato de ofício. Confirmou conhecer o
Acusado Hélio Rodrigues, pois já trabalhou com ele; mas era um contato mais profissional, até
porque havia hierarquia entre eles. Nunca presenciou Hélio solicitando ou recebendo vantagem
de alguém, nem ouviu dizer; disse que trabalhavam em locais físicos bem distantes. Confirmou
conhecer Paulo Henrique, como despachante; disse que seu contato com ele era apenas
profissional. Afirmou que, às vezes, a esposa de Paulo Henrique ia ao SFPC/2. Ressaltou que
nunca se encontrou com Paulo Henrique fora do SFPC/2. Negou conhecer Eduardo de Donato
Filho. Não soube explicar como o cheque de quinhentos reais apareceu em sua conta. Negou
ter recebido algum cheque ou dinheiro de Paulo Henrique. Afirmou que só conhece o Paulo
Henrique pelo atendimento que prestava no balcão. Disse que emprestava dinheiro para
colegas no quartel e que, muitas vezes, eles pagavam, mas não se lembra da forma como se
davam esses pagamentos. Após ser perguntado, afirmou que seu avô tinha um bar e não tinha
conta corrente; o interrogando disse que seu avô depositava dinheiro e cheques em sua conta.
Alegou que trabalhava na carteira Sigma e, assim, o interrogando não tinha propriedade para
atuar em processos de Certificado de Registro de marcadores de paintball, como o que ora se
analisa. Afirmou que não tinha o costume de verificar sua conta bancária com frequência.
Ressaltou que, em novembro de 2010, data dos fatos, o interrogando não estava no Exército.
Acredita que, nessa época, estava preso, na cadeia da Base, em razão de ter sido acusado por
tráfico de drogas na Justiça comum (mas foi inocentado). Disse que passou quatro meses na
cadeia da base, como militar. E, quando foi expulso do Exército, foi transferido para o presídio
de Tremembé, onde ficou preso por mais uns quatro meses. Perguntado o que sabe a respeito
da inscrição "PH" no requerimento de concessão do CR ora em tela, respondeu que o
interrogando era da carteira do Sigma e que não tinha acesso ao que ocorria na carteira do CR.
Não se lembra de ter trabalhado na carteira do CR em algum mutirão. Negou ter
utilizado login e senha do Sargento Hélio. Alegou que só usava senha compartilhada de
pessoas da carteira Sigma, não do CR. Afirmou nunca ter incluído marcadores de paintball no
sistema SIGMA.
Embora o Réu, bem como sua Defesa, tenham tentado argumentar a "coincidência" acerca desse pagamento
com argumentos como o de que o Apelado emprestava dinheiro para seus colegas de farda e de que seu avô
era comerciante e possuía o hábito de depositar cheques em sua conta, não foi colacionada aos autos
nenhuma prova que justificasse o recebimento daquele cheque específico na conta do ex-militar.
Ora, não se pode afastar o fato completamente improvável de que um cheque dado a um despachante para
pagar serviços referentes à emissão de Certificado de Registro de marcadores de paintball tenha sido
depositado na conta de um militar que trabalhava exatamente na Seção de Fiscalização de Produtos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 18:26:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171a02db1
Controlados da 2ª Região Militar e que, como já exaustivamente demonstrado, tinha acesso ao sistema para
proceder à produção do referido documento, ainda que mediante senhas e logins de terceiros.
Em meu entendimento, no caso do Réu DIOGO NUNES, portanto, verifica-se presente o elemento essencial do
tipo previsto no art. 308 do CPM, consistente em receber vantagem indevida. Assim, concluo que não restam
dúvidas acerca da autoria deste Acusado sobre os fatos.
Em sintonia com o que se verificou, o Réu não conseguiu demonstrar a razão para o depósito desse cheque,
não indicando qualquer relação que ele tenha entre o emissor do cheque ou o despachante que pudesse
demonstrar ter sido lícito o depósito realizado em sua conta. Não é crível que um soldado não tenha o menor
controle sobre uma quantia de RS 500,00 (quinhentos reais) que tenha livremente sido creditada em sua
conta, mesmo porque se trata de um montante considerável, tendo em vista o valor do soldo recebido pelo
militar.
Cumpre, ainda, ressaltar que a alegação de DIOGO no sentido de que estava preso quando dos fatos ora em
tela não encontra guarida nos autos. Com efeito, para além de seu interrogatório, não há nenhum elemento a
confirmar essa afirmação, de modo que não é apta a eximi-lo de qualquer responsabilidade pelos fatos até
aqui demonstrados.
Quanto ao pleito defensivo subsidiário de que seja reconhecida a forma privilegiada do delito (art. 308, § 2º, do
CPM), tendo em vista a obediência a ordens de seus superiores, é importante observar que não consta nos
autos nenhum elemento a corroborar qualquer alegação nesse sentido. Além do mais, não há como ignorar o
fato de que, se a conduta desse Acusado tivesse efetivamente sido em razão de obediência a ordem
hierárquica, não haveria motivo para o supracitado cheque de RS 500,00 (quinhentos reais) ter sido depositado
em sua conta.
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a condenação do Réu DIOGO NUNES DOS SANTOS como
incurso no art. 308 do CPM (corrupção passiva), pois recebeu vantagem indevida em razão de sua função.
Não obstante concordar com a manutenção da condenação dos Apelantes, entendo que a pena-base de ambos
deveria ter sido fixada acima do mínimo legal. Com efeito, como anteriormente ressaltado, não se pode ignorar
que as condutas que ora se analisa são bastante semelhantes a várias outras supostamente cometidas pelos
mesmos Réus, nas mesmas circunstâncias. É o que se observa dos diversos processos criminais a que ambos
respondem ou responderam perante esta Justiça Especializada (evento 4). Não fosse a questionável separação
dos feitos, os Acusados provavelmente estariam respondendo por suas condutas em continuidade delitiva.
No entanto, há de se observar que, no presente feito, se trata de Recursos exclusivos das Defesas e, por
conseguinte, a situação dos Réus não pode ser agravada, sob pena de reformatio in pejus. Portanto, não há
como, nesse momento, considerar como negativas as circunstâncias judiciais que pesam sobre os Apelantes e,
assim, fixar a pena-base acima do mínimo legal.
Por outro lado, andou bem a Sentença ao afirmar a impossibilidade de concessão do benefício de sursis aos ora
Apelantes, tendo em vista o disposto no art. 84, inciso I, do CPM. Com efeito, pesa contra PAULO HENRIQUE, na
Justiça Estadual comum, condenação transitada em julgado em 22 de maio de 2018: Ação Penal nº 0027189-
93.2013.8.26.0196 (evento 108 do processo nº 7000109-12.2018.7.02.0002). Da mesma forma, pesa contra
DIOGO, nesta Justiça Especializada, condenação transitada em julgado em 7 de março de 2019: Apelação nº
7000106-54.2017.7.00.0000 (evento 100 do processo nº 7000109-12.2018.7.02.0002).
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.